Tribunal: TJES
Processo: 5033878-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033878-51.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória movida por BANCO VOTORANTIM S.A., que anulou multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória no Processo Administrativo nº 596/2016, em razão da suposta cobrança indevida de "Tarifa de Cadastro", "Tarifa de Registro de Contrato" e "Seguro Prestamista" em contrato de financiamento bancário. O juízo de primeiro grau reconheceu a legalidade das cobranças e condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Vitória é válida, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos; (ii) definir a legalidade da cobrança da "Tarifa de Cadastro" e da "Tarifa de Registro de Contrato" à luz da jurisprudência do STJ; (iii) examinar se a contratação do "Seguro Prestamista" configura prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova inequívoca de irregularidade, conforme precedentes jurisprudenciais.

A cobrança da "Tarifa de Cadastro" é lícita, desde que realizada no início do relacionamento bancário, em conformidade com a Súmula 566 do STJ. No caso concreto, restou demonstrado que a tarifa foi cobrada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ.

A "Tarifa de Registro de Contrato" é válida quando houver efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme definido pelo STJ no Tema 958. O banco demonstrou que a cobrança decorreu do registro necessário à constituição da alienação fiduciária, sem prova de abusividade.

A contratação do "Seguro Prestamista" não configura venda casada quando não há imposição ao consumidor. Nos termos do Tema 972 do STJ, a prática abusiva ocorre apenas quando a instituição financeira condiciona a concessão do financiamento à contratação do seguro. No caso, o seguro foi contratado separadamente e especificado no resumo da operação, não havendo comprovação de coação ou impedimento à livre escolha do consumidor.

O Município Apelante não apresentou provas suficientes para afastar a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à legalidade das cobranças impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca da irregularidade.

A "Tarifa de Cadastro" pode ser cobrada desde que respeitados os requisitos estabelecidos pela Súmula 566 do STJ.

A "Tarifa de Registro de Contrato" é válida quando há efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme o Tema 958 do STJ.

A contratação do "Seguro Prestamista" não configura venda casada quando há liberdade de escolha do consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958 (REsp 1578553/SP); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a
r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória/ES

nos autos da Ação Anulatória movida por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que
julgou procedentes os pedidos inicias e
anulou multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 596/2016.

Condenou ainda o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 9796097, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA alega, em síntese, que: (a) não há irregularidade no processo administrativo que deu origem à penalidade aplicada pelo PROCON Municipal; (b) a sentença desconsiderou a presunção de legitimidade dos atos administrativos, contrariando o disposto no artigo 204 do CTN e artigo 3º da Lei nº 6.830/1980; (c) a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo à parte impugnante demonstrar a existência de vícios; (d) o entendimento fixado pelo STJ no Tema 958 (REsp 1578553/SP) deve ser aplicado ao caso, validando a multa imposta; (e) a cobrança do seguro prestamista, da tarifa de cadastro e da taxa de registro de contrato caracteriza abusividade, configurando vantagem indevida ao fornecedor.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja mantida a multa imposta pelo PROCON Municipal de Vitória.

Contrarrazões no ID 9796100 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central trazida à apreciação neste recurso reside na legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Vitória ao Banco Votorantim S.A., em decorrência da suposta cobrança indevida de "Tarifa de Cadastro", "Tarifa de Registro de Contrato" e "Seguro Prestamista" em contrato de financiamento bancário.

Inicialmente, quanto à alegada presunção de que gozam os atos administrativos e a CDA, é de se considerar que a mesma não é absoluta, mas sim relativa, sendo passível, portanto, de desconstituição pelo administrado a partir da comprovação da irregularidade do ato. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - ATO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA POR ÓRGÃO COMPETENTE - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - DESCONSTITUIÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Os atos administrativos, notadamente aqueles expedidos no exercício do poder de polícia, possuem como um de seus atributos a presunção de legitimidade e veracidade, que somente se elide mediante prova inequívoca em contrário. No caso, a desconstituição de auto de infração ambiental expedido pela autoridade competente demanda a realização de prova a cargo da recorrente, o que obsta a concessão da tutela de urgência nos moldes em que pretendida pela agravante. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18403729820238130000, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/11/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2023)

EMENTA: TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - LAUDO PERICIAL - IRREGULARIDADES - APONTAMENTO - PRESUNÇÃO - CERTEZA E LIQUIDEZ - AFASTADA - DESCONSTITUIÇÃO - CDA. - Ante os equívocos presentes nos cálculos do tributo, corroborados pelas conclusões do trabalho pericial, evidente que o título que embasa o feito executivo padece de irregularidades insanáveis - A certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, somente ilidida por prova em contrário, a cargo do executado - Colacionada prova pericial emprestada que afastou a presunção de liquidez e certeza do título executivo, pois demonstrados erros na apuração dos valores indicados pela CDA, importa na desconstituição do próprio lançamento - Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 01113979220148130145 1.0000 .23.069652-8/001, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 27/06/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2024)

No que concerne à "Tarifa de Cadastro", a sentença de primeiro grau, em consonância com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconheceu a legalidade de sua cobrança, desde que observados determinados requisitos. De fato, o enunciado sumular nº 566 do STJ dispõe que: "
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
".

A
ratio
da Súmula 566/STJ reside no reconhecimento de que a tarifa de cadastro remunera o serviço de consulta de dados cadastrais do consumidor em órgãos de proteção de crédito e sua respectiva análise, necessário para o início do relacionamento entre este e a instituição financeira. Trata-se de um serviço efetivamente prestado pela instituição financeira, que envolve custos operacionais e administrativos, e que, portanto, pode ser remunerado mediante a cobrança da tarifa, desde que tal cobrança ocorra apenas no início do relacionamento e que o contrato bancário seja posterior a 30/04/2008.

No caso em tela, não há controvérsia de que o contrato de financiamento bancário em questão foi firmado após 30/04/2008. Ademais, o Banco Apelado demonstrou que a tarifa de cadastro cobrada correspondeu ao serviço de análise e pesquisa cadastral do consumidor, realizado no início do relacionamento entre as partes. Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na cobrança da "Tarifa de Cadastro", em conformidade com o entendimento sumulado do STJ e com a fundamentação da sentença recorrida.

No tocante à "Tarifa de Registro de Contrato", a sentença de primeiro grau também considerou lícita a sua cobrança, com base no seguinte entendimento firmado pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 958):

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Observa-se que a tese firmada no Tema 958/STJ reconhece a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que o serviço seja efetivamente prestado e que o valor cobrado não seja excessivamente oneroso.

No caso em apreço, o Banco Apelado demonstrou que a "Tarifa de Registro de Contrato" cobrada correspondeu ao efetivo serviço de registro do contrato perante o órgão competente (DETRAN), ato indispensável para a constituição da alienação fiduciária em garantia do veículo financiado. Ademais, não restou demonstrada qualquer abusividade no valor cobrado a título de tarifa de registro, não havendo indícios de onerosidade excessiva ou de cobrança por serviço não efetivamente prestado. Nesse cenário, a cobrança da "Tarifa de Registro de Contrato" afigura-se lícita, em consonância com o entendimento do STJ e com a fundamentação da sentença recorrida.

Por fim, no que tange ao "Seguro Prestamista", a sentença também considerou legal a sua cobrança, sob o fundamento de que não haveria indícios de que o consumidor teria sido compelido a contratar o seguro, pois “
o valor dos seguros foi especificado no resumo de toda a operação, de forma apartada dos valores do financiamento, conforme ID 32666918 – fls. 10, de modo que a parte consumidora não pode alegar que desconhecia ou que não contratou
”. O Município Apelante, por sua vez, insiste na tese de que a cobrança do seguro prestamista configuraria venda casada, prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP (Tema 972), firmou o entendimento de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
" com fundamento na vedação à prática da venda casada, que ocorre quando o fornecedor condiciona o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No caso do seguro prestamista, a venda casada se configura quando a instituição financeira condiciona a concessão do financiamento à contratação do seguro prestamista com a própria instituição ou com seguradora por ela indicada, restringindo a liberdade de escolha do consumidor.

Contudo, a mera oferta do seguro prestamista juntamente com o contrato de financiamento não configura, por si só, venda casada. Para que se configure a venda casada, é necessário que se evidencie que a instituição financeira tenha efetivamente compelido o consumidor a contratar o seguro, ou seja, que tenha condicionado a concessão do financiamento à contratação do seguro, impedindo o consumidor de contratar o seguro com outra seguradora de sua escolha ou de não contratar o seguro.

No caso em tela, a d. Magistrado de primeiro grau concluiu que não haveria indícios de que o consumidor teria sido compelido a contratar o seguro prestamista, notadamente tendo em vista o valor do seguro foi especificado de forma apartada dos valores do financiamento, no resumo da operação, o que indicaria que o consumidor tinha ciência da contratação do seguro e que não teria sido induzido a erro ou coagido a contratá-lo.

O Município Apelante, por sua vez, não apresentou provas robustas e convincentes de que teria ocorrido venda casada no caso concreto, ônus que lhe incumbia. Nesse contexto, a cobrança do "Seguro Prestamista" não se revela, per se, ilegal ou abusiva, em consonância com a fundamentação da sentença recorrida.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, a fim de
m
anter incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para 12% (doze por cento) sobre o valor
da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.